Tribunal: TJES
Processo: 5008837-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008837-15.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UDSON CORREA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008837-15.2023.8.08.0014
RECORRENTE: UDSON CORREA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECADASTRAMENTO FORA DO PRAZO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE VIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGOU O AUTOR QUE COMPARECEU AO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, A FIM DE SANAR DÚVIDA REFERENTE AO APLICATIVO BANCÁRIO. ADUZIU QUE, NA OPORTUNIDADE, FOI SUGERIDO QUE ANTECIPASSE A PROVA DE VIDA, A FIM DE QUE NÃO FOSSE NECESSÁRIO QUE COMPARECESSE AO BANCO NA DATA DELIMITADA PARA TANTO, QUAL SEJA, ENTRE 01/01/2023 ATÉ 30/04/2024, TENDO EM VISTA FAZER ANIVERSÁRIO EM JANEIRO. NO ENTANTO, ALEGOU QUE NÃO FOI PAGO O BENEFÍCIO, OPORTUNIDADE EM QUE FOI ALEGADO PELO BANCO QUE O RECORRENTE NÃO HAVIA FEITO A PROVA DE VIDA. PUGNOU-SE, ASSIM, PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, HAJA VISTA A DEMANDA CONSUMERISTA. PARA ALÉM DISSO, REQUEREU-SE QUE FOSSE ARBITRADO DANOS MORAIS, EM RAZÃO DOS ABALOS EMOCIONAIS SOFRIDOS.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DAS PRETENSÕES AUTORAIS, TENDO EM VISTA QUE O RECADASTRAMENTO PARA PROVA DE VIDA PARA OS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO TERIA INÍCIO NO DIA 01/01/2023. JUNTOU OS COMPROVANTES NESSE SENTIDO, AFIRMANDO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANO MORAL, HAJA VISTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA
“(...)Diante do exposto, profiro resolução do mérito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
RECORRE-SE A FIM SEJA REFORMADA A SENTENÇA E, ASSIM, SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
DE INÍCIO, SALIENTO QUE TAIS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. APESAR DE A DEMANDA VERSAR SOBRE TÍPICA RELAÇÃO CONSUMERISTA, ISSO NÃO DESOBRIGA A PARTE CONSUMIDORA DE PROVAR O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL. É EVIDENTE QUE, A EMPRESA RÉ APRESENTA MAIORES CONDIÇÕES DE COLACIONAR PROVAS E, POR ESSA RAZÃO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE FAZ NECESSÁRIA. OCORRE QUE, A RECORRENTE PRECISA APRESENTAR LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE QUE HOUVE DANO EM RAZÃO DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. APESAR DA REQUERENTE, ORA RECORRENTE, TER ACOSTADO NOS AUTOS SEUS CONTRACHEQUES, APENAS JUNTOU CONTRACHEQUES A PARTIR DE JULHO, MÊS QUE FOI RESTABELECIDO O BENEFÍCIO. ALÉM DISSO, EM NENHUM MOMENTO A RECORRIDA INFIRMA QUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, MAS QUE, EM RAZÃO DO NÃO CADASTRAMENTO DO AUTOR, O BENEFÍCIO FOI SUSPENSO, SENDO RESTABELECIDO A PARTIR DO MOMENTO QUE O AUTOR FOI AO BANCO FAZER O RECADASTRAMENTO. DEVE-SE DIZER TAMBÉM QUE, APESAR DE O AUTOR TER JUNTADO PROVA DE QUE FOI FEITO O RECADASTRAMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 E QUE TAL DOCUMENTO SERVIRIA COMO ANTECIPAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE JANEIRO DE 2023, FOI AMPLAMENTE DIVULGADO QUE O INÍCIO DO RECADASTRAMENTO SERIA EM 01 DE JANEIRO DE 2023. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA-RÉ E, POR ESSES MOTIVOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)